Tribunal: TJDFT
Processo: 0727446-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Gratuidade de justiça indeferida, ante as provas contrárias à presunção de hipossuficiência - Penhora: não pode recair sobre proventos de aposentadoria, salvo as duas únicas exceções legais, alheias ao caso. Admite-se, porém, que incida sobre créditos oriundos de precatório.